Tribunal: TJSP
Processo: 2244137-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2244137-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JONATHAN SANTOS OLIVEIRA e Impetrante RODRIGO ESTEVES DOS
SANTOS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 17a VARA DO FORO
CRIMINAL CENTRAL BARRA FUNDA - MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. e
determinaram a expedição de ofício à vara de origem solicitando informações, em 5
dias, a este E. Tribunal, acerca da data que foi designada a audiência de instrução e
julgamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244137-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19356
2
Habeas Corpus Criminal no 2244137-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Rodrigo Esteves dos Santos
Paciente: Jonathan Santos Oliveira
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 17a Vara do Foro Criminal Central Barra
Funda - Ministro Mário Guimarães
Comarca: São Paulo
Voto no 19356
HABEAS CORPUS
Receptação
Prisão preventiva
decretada
Pedido de revogação - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Rodrigo Esteves dos Santos, em favor de
Jonathan
Santos
Oliveira,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que
não estão presentes os pressupostos para a prisão preventiva do
Paciente, bem como a decisão que a decretou é carente de
fundamentação idônea. Alega, ainda, que em caso de eventual
condenação, fará jus à fixação de regime prisional mais brando do que
o fechado e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244137-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19356
3
por restritiva de direitos, tornando-se a prisão preventiva desproporcional.
Pede, pois, a concessão da liminar para que
seja revogada a prisão preventiva, “expedindo-se o contramandado de
prisão” ou, subsidiariamente, que seja restabelecida a fiança
concedida pela autoridade policial ou substituída a prisão por outra
cautelar diversa, a fim de que o Paciente possa responder ao
processo em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 178/180), as
informações foram prestadas (fls. 185/186) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 190/192).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que entre os dias 26 e 31
de agosto de 2020, o Paciente teria adquirido, recebido e ocultado, em
proveito próprio, dois equipamentos de sinal de internet da operadora
TIM, modelo MSAN ZTE C350, e GEPOM ZTE, modelo C650,
avaliados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ciente de que os
aparelhos eram produtos de crime de furto anterior.
O Juízo de primeiro grau fundamentou
adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva e que cassou a fiança arbitrada pela autoridade policial,
consignando na decisão que “No caso, o indiciado é reincidente em
roubo e figura como investigado em autos de inquérito policial que
apuramos crimes de constituição de milícia privada e roubo majorado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244137-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19356
4
oriundo de prisão em flagrante ocorrida em 01/04/2019, no qual o
indiciado foi beneficiado com a liberdade provisória. Assim, resta
evidente que o autuado é indigno da confiança do Poder Judiciário, e
a prisão preventiva é a única medida apta a salvaguardar a ordem
pública. NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária
para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da
lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de
renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste
momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na
espécie,
circunstância
impeditiva,
nos
termos
da lei e na
eventualidade de condenação, da concessão de regime menos
gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas
delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação
bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC95.118/SP,
94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena,
mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo
310, §2o, do CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019): "se o juiz
verificar que o agente é reincidente ou que integra organização
criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso
restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas
cautelares", demonstrando que a manutenção da custódia cautelar se
faz necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da
instrução processual.
Portanto, não há nenhuma irregularidade na
r. decisão que a comprometesse, porquanto a segregação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244137-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19356
5
excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o
que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse
sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Trata-se de réu reincidente em crime contra o
patrimônio e investigado por supostamente fazer parte de milícia,
portanto, a manutenção da sua prisão é medida de rigor para
assegurar a garantia da ordem pública.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado é hipotética e vinculada ao
mérito da ação em primeiro grau, não ensejando, especialmente em
via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator